Tribunal: TJMT
Processo: 1006344-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006344-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), RODRIGO INACIO DA SILVA - CPF: 042.534.359-63 (AGRAVANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO - CNPJ: 00.904.255/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS DESEMBARGADORES MÁRCIO APARECIDO GUEDES, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, E MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — TÍTULO JUDICIAL COLETIVO — DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS — SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA — EXECUÇÃO INDIVIDUAL — POSSIBILIDADE.

É possível que o interessado demonstre, de maneira individual, que é titular do direito reconhecido em demanda coletiva, quando o título executivo judicial que decorreu de
ação coletiva
para defesa dos direitos individuais homogêneos, resultar em sentença condenatória genérica.

Recurso provido
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Rodrigo Inácio da Silva
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução individual de sentença coletiva proposta contra
Município de Sorriso
, determinou o apensamento dos autos à ação coletiva, bem como a suspensão do feito.

Assegura que, nada obstante ter ajuizado execução individual de sentença coletiva, houve a determinação de apensamento dos autos a ação coletiva por serem conexas, bem como a suspensão do feito até a finalização daquela.

Assevera que com a propositura individual da execução da sentença coletiva, ocorre a desistência dos efeitos da liquidação de sentença obtida na ação coletiva.

Afiança que “
para a realização de perícia deve ser considerada a situação individual de cada servidor
”, de modo que, “
o prosseguimento regular dos cumprimentos individuais é o único meio hábil, eficaz e eficiente de obter-se quais os percentuais e montantes devidos
”.

Requer o provimento do recurso para “
reformar a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença (liquidação), promovendo o levantamento da suspensão e o desapensamento da ação coletiva
”.

Contrarrazões (Id. 206886683).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão não modificada pelos embargos de declaração:

[...] ‘
In casu
’, verifica-se que o Cumprimento de Sentença aqui discutido decorre de sentença proferida na Ação Coletiva nº 00010822-23.2015.8.11.0040. Assim, objetivando pela técnica de resolução estrutural na Ação Coletiva nº 00010822-23.2015.8.11.0040, face a conexão existente entre ambas as ações, entendo ser oportuno o julgamento dos processos em conjunto.

Diante do exposto, determino que se proceda o apensamento desta ação aos autos da Ação Coletiva nº 00010822-23.2015.8.11.0040.

Determino suspensão deste cumprimento de sentença até decisão final a ser proferida na Ação Coletiva nº 00010822-23.2015.8.11.0040, reconhecendo que o objeto da Ação Coletiva nº 00010822-23.2015.8.11.0040, abrange a finalidade deste cumprimento de sentença, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, a teor do disposto no artigo 55, § 3º, do CPC. [...]. (Id. 206111652 – fls. 57).

Diante da propositura de ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos, é possível que o interessado ingresse na pretensão como litisconsorte ou que tão somente utilize do título judicial para requerer a execução individual de sentença coletiva.

[...]
A legislação dá a opção para o jurisdicionado ingressar na ação coletiva como litisconsorte (art. 94 do CDC) ou se utilizar do título executivo judicial para requerer a execução individual da sentença proferida no processo coletivo, mas não lhe retira o direito de promover ação individual para a discussão do direito subjetivo
.

As ações coletivas previstas nos incisos I e II e no parágrafo único do art. 81 do CDC não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva (AgRg no AREsp 595.453/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 18/11/2015). Precedente: REsp 1.620.717/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017. [...] (STJ, Segunda Turma, REsp 1729239/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Além disso, é de se destacar que não se configura litispendência quando o titular do direito reconhecido na ação coletiva, opta por executar individualmente o título executivo coletivo.

[...] É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que ‘
Não se configura litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação
. Inteligência do artigo 219 do Código de Processo Civil e 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor
’. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1724962/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Nem há falar em conexão entre a ação coletiva e a execução individual da sentença coletiva, porquanto ausente à identidade de pedido e causa de pedir (artigo 55, do Código de Processo Civil).

Por sua vez, o título executivo judicial está
fundado em acórdão da apelação/remessa necessária nº 158362/2016 julgado por esta Câmara, em que figuram como partes o
Município de Sorriso
e
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso – SINSEMS
, cuja ementa é a seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – URV – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO - PRELIMINAR AFASTADA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO – ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADOS – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

Em liquidação de sentença, por arbitramento, deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.

Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, II, CPC.

Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária é devida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo apelação/remessa necessária 158362/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 16 de maio de 2017).

É certo que a ação coletiva nº 10822-23.2015.811.0040 (código 140437) proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso – SINSEMS
contra o
Município de Sorriso
referiu-se a defesa dos direitos individuais homogêneos, uma vez que se discutiu o direito dos servidores públicos a correção de eventual existência de defasagem salarial na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Portanto, resultou em sentença condenatória genérica, uma vez que definiu tão somente a situação jurídica comum à categoria.

Logo, não é admissível o
apensamento da execução individual à ação coletiva, muito menos a suspensão do feito, porquanto
compete ao interessado demonstrar, de maneira individual, que é titular do direito reconhecido na ação coletiva.

[...]
a sentença condenatória nas ações coletivas em prol de interesses individuais homogêneos tem seu âmbito cognitivo restrito ao ‘núcleo de homogeneidade desses direitos’
. Em outras palavras, ela
somente define a situação fático-jurídica que é comum a todos os lesados, o ‘denominador comum’ a todas as vítimas
, a saber: a existência do evento lesivo, o responsável por tal evento e a obrigação de ele indenizar as vítimas do evento. Sem embargo, a sentença não adentra nas situações individuais dos lesados: não os identifica, tampouco quantifica o prejuízo sofrido por cada um. Por tal razão, trata-se de uma
sentença condenatória genérica
, cujo conteúdo precisa ser complementado via liquidação, antes de ser executado.

[...]

Para complementar o conteúdo da sentença condenatória (liquidá-la), o interessado deverá demonstrar
: a)
que é vítima do evento comprovado na ação coletiva (ou seja, a existência de ‘nexo causal entre o dano genericamente experimentado e os prejuízos concretamente suportados’)
, e b)
qual o montante do seu prejuízo
. [...]. (ANDRADE, Adriano; ANDRADE Landolfo; MASSIN, Cleber.
Interesses Difusos e Coletivos
. 11 ed. São Paulo: Método, 2021, p. 270). [partes com e sem negrito no original]

[...] Ademais, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que
nas ações coletivas ajuizadas pelo Sindicato para a defesa de direitos da categoria
‘
a análise da situação individual de cada um dos integrantes da categoria não desnatura a possibilidade de tutela coletiva do interesse.
Havendo formação de título executivo com conteúdo favorável, eventual titular do direito deverá demonstrar que se enquadra na hipótese descrita no título em liquidação de sentença
, sendo que a necessidade dilação probatória não impede que a tutela se dê de forma coletiva
’ (REsp 1560766/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 19/05/2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1388835/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
afastar o decreto de apensamento dos autos à ação coletiva, bem como de suspensão do feito, e
determinar o prosseguimento da liquidação de sentença do título judicial coletivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024